Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Malgrado o espólio, ora agravante, sustente que os recorridos exercem posse de má-fé sobre imóvel supostamente pertencente ao acervo hereditário, é certo que tal alegação demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a estreita via de cognição do agravo de instrumento.

3. Para além desse ponto, os agravados exercem a posse do imóvel há mais de 1 (um) ano, o que reforça a inexistência de urgência apta a ensejar a concessão da tutela provisória pretendida.

4. Não se constata, ademais, o perigo de dano ao agravante, porque consignado pela decisão recorrida a impossibilidade de qualquer alteração na situação de fato do imóvel objeto de discussão nos autos originários, o que, igualmente, obsta a concessão tutela de urgência pretendida.

5. Recurso conhecido e desprovido.